Tribunal: TJSP
Processo: 1001138-62.2024.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
r. Resolução 623/2014 da ANATEL que permite a fixação de prazo superior a doze (12) meses em relação a "consumidores corporativos". Período de fidelidade que comporta livre negociação. Cobrança de multa pela rescisão antecipada e "negativação" do nome da autora que configuraram mero exercício regular de direito por parte da ré. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré. que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1001138-62.2024.8.26.0157; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 4a Vara; Data do Julgamento: 07/10/2025; Data de Registro: 10/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/10/2025

Data de publicação:

10/10/2025

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Multa pela rescisão antecipada. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Empresa autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: documentação juntada com a inicial que não basta para comprovar a alegada falha na prestação dos serviços da ré. Contratação com cláusula de

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Multa pela rescisão antecipada. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Empresa autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: documentação juntada com a inicial que não basta para comprovar a alegada falha na prestação dos serviços da ré. Contratação com cláusula de fidelidade estabelecendo o prazo de permanência e a multa por rescisão antecipada proporcional ao período complementar. Resolução 623/2014 da ANATEL que permite a fixação de prazo superior a doze (12) meses em relação a "consumidores corporativos". Período de fidelidade que comporta livre negociação. Cobrança de multa pela rescisão antecipada e "negativação" do nome da autora que configuraram mero exercício regular de direito por parte da ré. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré. que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*